Tribunal: CARF
Processo: 10680.901806/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901806/2020-11
ACÓRDÃO
3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMBE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas com frete na aquisição de “leite cru” e “soro de
leite”, desde que observada a Súmula CARF no 188. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.201, de 17 de
dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.901802/2020-32, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Despacho Decisório que reconheceu em
parte o direito creditório de COFINS não cumulativa – Ressarcimento/Compensação, do 3o
trimestre de 2019.
Para fins comprobatórios do crédito tributário pleiteado, foi conduzido
procedimento fiscal em face da contribuinte. Após a análise dos documentos e informações
apresentados pela interessada, a auditoria fiscal proferiu o Despacho Decisório com as seguintes
glosas efetuadas:
1- ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
2- ALUGUÉIS DE PRÉDIOS;
3- AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA;
4- AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
6- ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR;
7- ARMAZENAGEM DE MERCADORIA
8- FRETES;
9- MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO com
base no custo da aquisição;
10- DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA;
Notificada do despacho decisório, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual por meio de Acórdão proferido pela 17a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento 06 foi julgada parcialmente procedente, conforme abaixo ementado:
Assunto: Contribuição para a Seguridade Social-COFINS
Ano-calendário: 2019
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve
ser feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
FRETE PAGO NA COMPRA DE INSUMOS. CRÉDITOS. NATUREZA DOS INSUMOS
TRANSPORTADOS.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
3
As despesas com fretes, vinculadas a compras dos insumos utilizados no processo
produtivo, integram o custo de aquisição e, por conseguinte, os créditos
originados dessas despesas têm a mesma natureza e seguem a mesma sistemática
de cálculo dos créditos originados das mercadorias adquiridas.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa insurge-se contra as glosas, pugnando pela homologação das compensações.
Em suma, é o Relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo para a análise do mérito.
I- DO MÉRITO
1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito
de insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a
decisão proferida no RESP 1.221.170.
É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções
normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
4
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo
o que for essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade
principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o
crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos
na “visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
5
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se uma
eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve
ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
6
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação
direta com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à
análise do presente do caso.
2.1- DAS GLOSAS
Primeiro, a Recorrente tendo como objeto social e finalidade principal, a
fabricação de laticínios, preparação do leite, comércio atacadista de leite e
laticínios e comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, está sujeita ao
recolhimento ao Contribuição ao PIS e a Contribuição Para Financiamento da
Seguridade Social – COFINS pela sistemática não cumulativa.
Segundo a fiscalização, com base na descrição da mercadoria adquirida, excluiu-se
diversas aquisições da base de cálculo do crédito, por entender a Fiscalização que
não correspondem ao conceito de insumo.
Tratam-se das seguintes glosas:
1 – ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- locação de veículos:
Glosa parcial do crédito apurado pela Manifestante sob o entendimento de
inexistência de previsão legal respaldando o crédito referente a aluguel de
veículo.
Aqui não há reforma a fazer, no meu entender, dispêndios com locação de
veículos não são elementos inseparáveis do processo produtivo, em outros
termos, não integram o processo de produção da Recorrente, nem pela
singularidade do processo produtivo nem por disposição legal, portanto,
mantenho hígidas as respectivas glosas.
2 – ALUGUÉIS DE PRÉDIOS
Glosa parcial do direito creditório pleiteado pela Manifestante decorrente da
impossibilidade de apuração de crédito sobre os dispêndios com itens alugados
para eventos.
Esclarece a fiscalização que aproveitamento de créditos de PIS/Pasep e Cofins
relativos a aluguéis de prédios também está previsto no artigo 3o, inciso IV, das
leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (e-fls. 470).
Intimada a apresentar documentos fiscais, a Recorrente apresentou documentos
referentes a aluguéis de cadeiras plásticas e tendas, os quais não se enquadram
no conceito de prédios.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
7
Aqui também mantenho a glosa por serem itens estranhos ao processo produtivo
da Recorrente.
3 – AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
Glosa do crédito apurado pela Manifestante sobre a despesa na aquisição de bens
não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Aqui alinho-me ao entendimento da fiscalização, pois com base no inciso II, do
§2o, do mesmo artigo, existe expressa vedação ao creditamento sobre bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o
§2o Não dará direito a crédito o valor: II - da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Mantenho hígidas as glosas.
4 – AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Considerando a apuração do contribuinte, tal item será dividido em 5 subitens
pela fiscalização, a saber (e-fls. 479):

4.i – Alíquota Básica
Analisando a relação de notas fiscais informadas pelo contribuinte por meio do
SPED Contribuições, arquivo de notas fiscais eletrônicas de entrada, obtido por
meio do aplicativo ReceitanetBX, e relação de insumos apresentada em
atendimento à intimação, a fiscalização concluiu que havia itens que não se
enquadravam no conceito de insumo acima exposto, tais como: arame,
argamassa, cadeado, calculadora bolso, caneta, cimento, clips, cola super bonder,
divisórias forro e vidro, escada, fechaduras, fita dupla face, fita isolante, giroflex,
lanterna recarregável, materiais de expediente, microventilador, pilha alcalina,
prego, projetor led, relógio despertador, serviço litografia, tampa assento
sanitário branco, tela alambrado, travesseiro, vassoura piaçava, ventilador, entre
outros.
Aqui também mantenho a glosa por serem itens estranhos ao processo produtivo
da Recorrente.
4.i.a) Dos Vestuários/Uniformes
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
8
Alega a fiscalização que foram identificados itens referentes a
vestuários/uniformes – registre-se a presença de camisas, calçados/tênis, calças e
uniformes. E não há que se confundir vestuário com EPI.
Houve a reversão das glosas relacionadas na planilha “Créditos Acórdão”, aba
“Uniforme” anexada como arquivo não paginável que diz respeito a aqueles
adquiridos e utilizados diretamente no setor produtivo.
Todavia, insurge-se a Recorrente contra a glosa dos uniformes remanescentes,
daí, na coluna K da planilha “Doc. 03 – Bens Insumos” - DOC. 03 alega que cada
item glosado insere-se dentro do seu processo produtivo.
Entretanto, entendo assistir razão o julgador de piso, pois, dentre a classificação
feita pela Recorrente, de fato, existem vestuários/uniformes que não podem ser
considerados como insumos pois são usados por funcionários que não estão
diretamente ligados ao processo produtivo. São eles: “Epi de utilização nos CD
necessário para manuseio e instrumentação dos produtos fabricados”,
“Indumentária Cipa e Brigada Incêndio” e “Uniforme Administrativo”.
Assim mantenho as respectivas glosas.
4.i.b) Da higienização do vestuário/uniformes
O acórdão recorrido admitiu que quanto à parte dos uniformes usados pelos
funcionários diretamente ligados ao processo produtivo poderia ser admitida
tomada de crédito sobre as despesas referentes à higienização desses uniformes.
Entretanto, considerando que a empresa apresentou as despesas de forma
globalizada, as glosas foram mantidas.
A recorrente, por sua vez, afirma que apresentou os contratos firmados com as
prestadoras dos serviços de lavanderia, os quais demonstram que o serviço foi
prestado em itens como jalecos, toucas e botas que, o que seria o suficiente para
comprovar que estão relacionados ao processo produtivo da empresa.
Com a devida vênia, pelas mesmas razões acima, entendo assistir razão o julgador
de piso, pois, dentre a classificação feita pela Recorrente, de fato, existem
vestuários/uniformes que não são usados por funcionários diretamente ligados ao
processo produtivo da Recorrente. São eles: “Epi de utilização nos CD necessário
para manuseio e instrumentação dos produtos fabricados”, “Indumentária Cipa e
Brigada Incêndio” e “Uniforme Administrativo”. Sendo que dentre tais
funcionários, a discriminação do crédito pela contratação para higienização dos
vestuários por jalecos, toucas e botas não é capaz de fazer a segregação
necessária a distinguir entre o vestuário utilizado na atividade produtiva da
empresa da de outra atividade.
Pelas razões supramencionadas, mantenho hígidas as glosas.
4.i.c) Das ferramentas
Houve glosa com a aquisição de ferramentas por entender a fiscalização que tais
não se caracterizariam no conceito de insumos.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
9
Alega a Recorrente que as ferramentas adquiridas são utilizadas por
técnicos/mecânicos em suas atividades no interior da fábrica, sobretudo para
reparo e manutenção dos equipamentos utilizados no setor industrial da
empresa.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso ante as disposições
contidas no item 8, 18 e 95 do PN RFB/Cosit no 5, de 2018, os quais
expressamente esclarecem que ferramentas não se amoldam ao conceito de
insumos para fins da legislação das contribuições.
Por isso, mantenho as glosas.
4.i.d) DA ALÍQUOTA ZERO E O ICMS-ST
Há documentos fiscais de aquisição de soro de leite e bebidas (submetidos à
alíquota zero), documentos cancelados e documentos nos quais foram incluídas a
parcela referente ao ICMS substituição tributária, o que é indevido.
Aqui alinho-me ao entendimento da fiscalização, pois o ICMS-ST não constitui
custo de aquisição, mas uma mera antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria, assim, sobre a
respectiva parcela não há previsão de apuração de créditos de PIS/Pasep ou de
Cofins.
Por isso, mantenho as glosas.
5 – Aquisição de serviços utilizados como insumo
Também houve glosa dos créditos apurados em decorrência dos serviços relativos
à manutenção de ferramentas e lavanderia.
Quanto às ferramentas não se caracterizam como insumos nos termos do 8, 18 e
95 do PN RFB/Cosit no 5, de 2018, por isso, mantenho as glosas.
Quanto aos uniformes, pelas já expostas acima, ante a ausência de segregação as
respectivas despesas para lavagem, por ausência de provas, mantenho as glosas.
6 – Fretes na aquisição de insumos
A DRF promoveu a glosa do crédito decorrente de despesas com frete na
aquisição de insumos. No entendimento da fiscalização, foram identificados (i)
documentos lançados de forma extemporânea; (ii) documentos em que a
empresa não figura como remetente nem destinatária (frete de produtos
acabados entre estabelecimentos); (iii) documentos em que a fiscalizada consta
como remetente e destinatária das mercadorias (frete de produtos acabados
entre estabelecimentos); e (iv) Frete na aquisição de “Leite cru” e “Soro de Leite”
(crédito presumido).
(i) Quanto aos documentos lançados de forma extemporânea, registro que será
tratado no item 11 deste voto.
(ii e iii) Em relação aos Conhecimentos de Transporte em que a Autoridade Fiscal
consignou se tratar de operações em que a empresa não é nem remetente, nem
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
10
destinatária do serviço, bem como nos casos em que a Itambé Alimentos figura
como remetente e destinatária dos produtos acabados, a Recorrente reitera a
argumentação dos tópicos “IV. 1.3.1 – Itambé não consta nem como destinatária
ou remetente das mercadorias” e “IV.1.3.2 – Itambé consta como destinatária e
remetente das mercadorias”, entendeu a fiscalização que embora a contribuinte
conste como tomadora do serviço, não caracteriza nem frete na venda, nem na
aquisição de insumo, as quais são as duas possibilidades de creditamento na
modalidade frete. Aqui trata-se de frete de produto acabado entre
estabelecimentos, aplico a Súmula CARF no 217, mantenho as glosas.
(iv) Quanto ao Frete na aquisição de “Leite cru” e “Soro de Leite” (crédito
presumido), O despacho decisório promoveu, ainda, a glosa dos créditos apurados
sobre os fretes contratados para transporte de insumos não tributados ou
submetidos à sistemática do crédito presumido. Isso porque, no entendimento da
DRF, “para gerar direito ao crédito das contribuições no regime não cumulativo, é
necessário que o valor do frete na compra esteja vinculado a um insumo cuja
aquisição gerou crédito, quer seja básico ou presumido”.
Com a devida vênia, divirjo do acórdão recorrido e da fiscalização, existe um
equívoco de interpretação cometido pelo julgador de piso, pois as despesas
comerciais com armazenagem e fretes na operação de venda têm disciplina
própria prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando vinculadas a
um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são acessórios
de nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria comercializada.
É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS e
COFINS ou ser submetido ao crédito presumido, o frete é tributado, o serviço de
transporte prestado pela transportadora contratada pela contribuinte será
tributado em PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente.
O valor aqui creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não
cumulatividade, no momento em que o creditamento aqui é negado e a
tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a não cumulatividade
prevista na Lei no 10.833/03.
Por tais razões, reverto as glosas de créditos das contribuições em tela referentes
aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada
no Brasil e relativos às aquisições de insumos (leite in natura e soro de leite)
sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que, em observância à Súmula
CARF no 188, tenham tais serviços registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos e tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
7 – ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
A DRF glosou crédito decorrente de despesas com armazenagem de mercadorias
e frete na operação de venda. No entendimento da fiscalização, as glosas
decorreram do fato de que existiam os valores concernentes a serviços de carga e
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
11
descarga de mercadorias, serviços logísticos, seguros, ISS, despesas portuárias, no
entendimento da fiscalização tais dispêndios não podem compor a base de
crédito das contribuições.
Entendo que as glosas com serviços de carga e descarga de mercadorias, despesas
com serviços logísticos, despesas portuárias, seguros e ISS, entendo que as
mesmas não podem ser revertidas por ausência de comprovação da relevância e
essencialidade destes dispêndios para atividade produtiva da Recorrente,
mantenho as glosas.
8 – DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Glosa dos créditos vinculados aos documentos fiscais lançados de forma
extemporânea, cancelados, em que a Manifestante não é nem emitente nem
destinatária e documentos que não se tratam de devoluções.
Por ausência de provas, mantenho as glosas.
9 – ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR
A legislação de regência estabelece que a “pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Segundo o entendimento da fiscalização, os créditos das contribuições devem ser
apurados sobre o valor da energia consumida pela empresa, o que afasta o
creditamento “sobre valores referente à Contribuição de Iluminação Pública
(COSIP), encargos por atraso, tarifa por desligamento/religamento, custo de
disponibilidade e perdas na rede básica”.
De fato, por ausência de previsão legal, não há como tomar crédito “sobre valores
referente à Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), encargos por atraso,
tarifa por desligamento/religamento, custo de disponibilidade e perdas na rede
básica”.
Sendo assim, não há como reverter tais glosas.
10 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO (CRÉDITO COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO)
A DRF glosou os créditos decorrentes das despesas na aquisição de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. No entendimento
da fiscalização, “identificou-se aqui também o lançamento de documentos
extemporâneos, itens não participantes do processo produtivo (ferramentas e
armários), inclusão da parcela referente ao ICMS-ST (o qual não compõe o custo
de aquisição dos bens, como já registrado no presente relatório), e aquisições
referentes a operações não sujeitas às contribuições, o que por força de
determinação expressa do já mencionado e transcrito inciso II, do §2o, do artigo
3o, das Leis de regência das contribuições, não há direito a crédito”.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
12
Ao analisar esse item, a DRJ/06 procedeu com a reversão da glosa apenas no que
se refere à aquisição de bens indicados pela fiscalização como não tributados,
reconhecendo a incidência das contribuições em relação a esses itens e, por
conseguinte, o direito creditório da ora Recorrente.
Ocorre, contudo, que a DRJ manteve a glosa em relação aos créditos apurados de
maneira extemporânea, melhor tratados no tópico a seguir.
11- CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
A DRF/JF promoveu a glosa de diversos itens por entender que os documentos
fiscais que lastrearam o saldo credor pleiteado se referiam a competências
anteriores ao período fiscalizado. Nesse sentido, restou consignado no despacho
decisório que “o crédito só pode ser apropriado no mês de ocorrência da operação
que lhe deu origem”.
A adoção desse entendimento embasou parte das glosas realizadas nos seguintes
itens do despacho decisório: “4.1.4.1 Alíquota básica”, “4.1.4.5 Frete na aquisição
de insumos”, “4.1.5 Aquisição de serviços utilizados como insumos”, “4.1.6
Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda”, “4.1.7 Devolução de
vendas sujeitas à incidência não-cumulativa” e “4.1.9 Máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de
aquisição)”.
O julgador de piso na análise dos argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade, entendeu pela manutenção da glosa sob o argumento de que a
Recorrente deveria ter recalculado os tributos devidos em cada período de
apuração e retificado as respectivas declarações entregues à RFB.
Por sua vez, alega a Recorrente que, uma vez comprovada o registro das notas
fiscais e demonstrada a despesa incorrida pela Empresa, o crédito pleiteado
deveria ser reconhecido.
Pois bem.
Primeiro, entendo que os créditos extemporâneos devidamente comprovados é
um direito que assiste ao contribuinte, quando devidamente comprovados e
respeitados os demais quesitos determinados pela legislação, podem ser
aproveitados pelo contribuinte.
O § 4o do art. 3o da Lei 10.833/2003 dispõe que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, mas isso não significa
que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser reconhecido e
escriturado em outras competências (meses). O que o dispositivo em questão
faculta é apenas que um crédito apurado e reconhecido na competência correta
possa ser utilizado nas competências subsequentes quando não utilizado na
competência originária.
De fato, compartilho do entendimento do julgador de piso para defender que se
determinado crédito não foi apurado no momento próprio, existe a possibilidade
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
13
de sua apuração em momento posterior, desde que comprovada certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Tem esta Turma adotado uma postura moderada para, se imprescindível,
reconhecer a necessidade da retificação dos EFD-Contribuições, DACON e DCTF
correspondentes ao período de origem, pois só assim será observado o princípio
contábil da competência para fins de certeza e liquidez.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria
(créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto
entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Assim, os
créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
No meu entender, a retificação dos referidos documentos é necessária, não
somente, para que se possa constituir os créditos decorrentes dos documentos
não considerados na declaração original, mas também para a atualização dos
saldos de créditos das declarações posteriores. Trata-se de medida preventiva
para demonstrar com precisão que o crédito está constituído e, mais importante,
que o mesmo não foi utilizado em períodos anteriores (condição sine qua non
para o aproveitamento futuro). Assim, desde que os créditos sejam corretamente
apurados e informados nos demonstrativos próprios (Dacon e/ou EFD) não
precisam ser descontados no próprio mês de sua apuração. Isso significa que se
deve respeitar a ordem lógica da norma citada acima: primeiro apurar o crédito
dentro do mês de origem (fato gerador do crédito) para depois aproveitar
eventual saldo nos meses subsequentes.
A glosa decorreu, unicamente, por ausência de certeza e liquidez do crédito
vindicado, portanto, mantenho as glosas.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas com dispêndios com Fretes na aquisição de “Leite cru” e “Soro de Leite”,
desde que observada a Súmula CARF no 188.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas com frete na aquisição de “leite cru” e “soro de leite”,
desde que observada a Súmula CARF no 188.
Assinado Digitalmente
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.203 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901806/2020-11
14
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2262
DF CARF MF
Original